Tribunal: TJSP
Processo: 1002182-71.2016.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – MOLÉSTIA OCUPACIONAL – PARTE AUTORA EM GOZO DE AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – JULGAMENTO DO MÉRITO – ART. 1.013,

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – MOLÉSTIA OCUPACIONAL – PARTE AUTORA EM GOZO DE AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – JULGAMENTO DO MÉRITO – ART. 1.013, §3o, II, DO CPC – NOVO LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA E DE NEXO CAUSAL/CONCAUSAL – BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – PARTE AUTORA ISENTA DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 8.213/91.

Acolhida a preliminar para anular a r. sentença de fls. 243/244 e, no mérito, julgado improcedentes os pedidos, com fulcro no art. 1.013, §3o, II, do CPC.